Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA OS ATOS INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA COM A NECESSIDADE DE AJUDA DE TERCEIROS. PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória com o objetivo de obter indenização securitária, em virtude da ocorrência de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD).
2. Na Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) há a incapacidade da manutenção da atividade laborativa principal anteriormente exercida, enquanto que na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) há uma análise ampliada para que se implemente, devendo estar configurada a perda da existência independente do segurado, assim entendida como a impossibilidade do segurado em subsistir de maneira autonômica, ou seja, de exercer atividades comuns da vida civil de forma independente. Precedentes.
3. O laudo pericial é esclarecedor quanto à irreversibilidade da capacidade autonômica da autora segurada e a necessidade de supervisão de outrem para realização de atividades instrumentais de vida diária, condição que se se qualifica como fato plausível a configurar o sinistro indenizável pela cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) na forma prevista no contrato securitário e nas normas que regem o tema.
4. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.